Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CP. REGIME INICIAL ABERTO. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na denúncia foi consignado que no dia 30/07/2023, por volta de 13h40, no interior de um banheiro, situado nas proximidades do Estacionamento 10 do Parque da Cidade, Brasília/DF, o Denunciado, de forma livre e consciente, filmou o interior do banheiro feminino sem o consentimento das usuárias que se encontravam no local; o denunciado posicionou o telefone celular de modo que possibilitava captar imagens da usuária que fazia uso do sanitário nesse momento (ID 80131777). O Acusado apresentou resposta à acusação (ID 80131792). Na audiência de instrução e julgamento, a denúncia foi recebida e foram colhidos os depoimentos de N. C. B., D. M. P. de A. e L. A. da F., na mesma assentada o Réu foi interrogado (ID 80131799). Laudo de Perícia Criminal (ID 80131843). Alegações Finais do Ministério Público (ID 80131853). Nas derradeiras alegações, o Recorrente pleiteou a instauração de incidente de sanidade mental e, sucessivamente o julgamento de improcedência da pretensão punitiva (ID 80131861).
2. Sentença condenatória proferida no ID 80131885.
3. Inconformado, o Réu interpôs Recurso de Apelação. Nas razões recursais, suscitou preliminar de cerceamento da defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizado demonstrar sua imputabilidade na data do fato. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Na hipótese de manutenção da sentença condenatória, requereu a revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da conduta social, por ausência de fundamentação idônea e de suporte fático concreto; reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, em razão das circunstâncias clínicas e psicológicas atestadas em relatórios médicos; cumprimento da pena no regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
4. Contrarrazões do Ministério Público no ID 80131896. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 80479048).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão estão restritas à nulidade do processo, em face do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental; inexistência de elementos de prova idôneos para sustentar a condenação; valoração negativa da conduta social; reconhecimento da aplicação da circunstância atenuante do artigo 66 do CP; concessão de regime aberto para cumprimento da pena aplicada; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que concerne à preliminar de nulidade processual, entendo que essa pretensão não merece prosperar. O julgador indeferiu a instauração do incidente de sanidade mental, alicerçado em 2 (dois) procedimentos dessa natureza anteriormente instaurados nos autos dos Processos 0702652-66.2022.8.07.0014 e 0741805-48.2022.8.07.0001. As perícias realizadas nesses incidentes concluíram que o Apelante seria capaz de entender a ilicitude das condutas típicas praticadas. Ao meu sentir, não seria razoável a instauração de um terceiro incidente processual num curto espaço de tempo, considerando a data da distribuição dos processos supramencionados e a data do delito em apuração nestes autos. Por essa razão, rejeito a questão preliminar suscitada.
7. Quanto ao mérito, observo que a prova produzida na instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. Vale destacar que o aparelho de telefonia celular do Acusado, contendo a imagem captada no banheiro foi apreendido e periciado (ID 80131843), o Acusado foi preso em flagrante, reconhecido pela vítima e pelas testemunhas inquiridas em Juízo. Logo, a prova dos autos é suficiente para lastrear a condenação.
8. Da dosimetria da pena registro:
8.1. Avaliação negativa da conduta social. Nesse quesito, tem-se que o julgador agiu com acerto, pois na folha de antecedentes foram certificadas condenações definitivas nos IDs 80131762 e 80131763. Além do mais, há decisão desta Corte avaliando desfavoravelmente a conduta social nas hipóteses de multirreincidência. Precedente: Acórdão 2089866.
8.2. Aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 66 do CP. Essa pretensão também não encontra suporte na prova produzida na instrução processual. Este Colegiado já decidiu que, em situação análoga, o quadro clínico do acusado não é fator determinante para a incidência da circunstância atenuante em referência. Precedente: acórdão 2051654. Além disso, este Tribunal já decidiu que a incidência dessa circunstância atenuante pode ser considerada nas hipóteses de colaboração efetiva do acusado para elucidação do delito (Precedente: Acórdão 2057181).
8.3. Regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. Após compulsar os autos não vislumbrei qualquer desacerto na sentença, considerando que o réu é reincidente. Logo, as circunstâncias judiciais do Apelante são desfavoráveis para fixação do regime aberto. Precedente: Acórdão 2087653.
8.4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Apelante não faz jus à substituição requerida, em face da ausência dos requisitos do artigo 44, incisos II e III, do CP. Precedente: Acórdão 2083933.
8.5. Suspensão condicional da pena. No caso vertente o Apelante não é detentor dos requisitos para o usufruto da suspensão condicional do processo,nos moldes do artigo 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.